Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005650-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), TEREZA SERRA VISNADI - CPF: 571.638.711-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), VISNADI & SERRA LTDA - CNPJ: 36.933.042/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. ADIANTAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público e manteve decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo Estado, em razão de a prova técnica ter sido requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça. O Embargante alegou omissão e contradição, sustentando que o acórdão não teria apreciado a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito em favor do perito nomeado, com fundamento nos arts. 82, 91 e 95 do CPC, na Resolução CNJ n. 232/2016 e no Provimento n. 23/2023-CGJ. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a possibilidade de pagamento da perícia ao final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a determinação de adiantamento dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) estabelecer se, em sede de embargos de declaração, é possível substituir o adiantamento dos honorários periciais pelo pagamento ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos já apreciados.

4.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionalíssimas, quando a alteração do julgado decorre, de forma lógica e inevitável, do saneamento de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão devolvida à instância recursal, consistente na definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

6.

O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que requerer a prova técnica, mas essa regra deve ser interpretada em harmonia com o regime da assistência judiciária gratuita, que dispensa o beneficiário do adiantamento das despesas processuais, inclusive as relativas à prova pericial.

7.

A gratuidade da justiça impõe ao Estado o dever de suportar, ao menos provisoriamente, o custeio da prova pericial indispensável à solução da controvérsia, sob pena de esvaziamento do direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

8.

A Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a Fazenda Pública, quando parte no processo, sujeita-se à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

9.

A atribuição provisória do encargo ao ente público não transfere definitivamente a obrigação, pois a responsabilidade poderá ser reavaliada ao final da demanda, conforme o resultado da sucumbência.

10.

A previsão administrativa de expedição de certidão de crédito em demandas com gratuidade da justiça não afasta, por si só, a conclusão firmada no acórdão embargado, especialmente diante da necessidade de produção de prova pericial para elucidar controvérsia envolvendo crédito tributário e seus consectários.

11.

Os arts. 82 e 91 do CPC não afastam a disciplina específica da gratuidade da justiça nem autorizam compelir a parte beneficiária a adiantar despesa processual necessária à produção de prova indispensável.

12.

O art. 95, § 3º, II, do CPC, a Resolução CNJ n. 232/2016 e o Provimento n. 23/2023-CGJ não impõem, necessariamente, a adoção da certidão de crédito em substituição ao adiantamento determinado no caso concreto.

13.

A alegação de ausência de dotação orçamentária específica não infirma a conclusão adotada, pois a decisão preserva a produção da prova técnica necessária, o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

14.

A contradição sanável por embargos de declaração é a existente entre os fundamentos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

15.

O acórdão apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a regra geral do art. 95 do CPC, interpretá-la à luz da gratuidade da justiça e manter o dever de adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública, sem prejuízo de posterior reavaliação da responsabilidade definitiva conforme a sucumbência.

16.

A pretensão do Embargante possui caráter infringente, pois busca modificar o resultado do julgamento e obter nova apreciação de matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão da causa nem modificação do julgado por mero inconformismo da parte, salvo quando os efeitos modificativos decorrerem necessariamente do saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte beneficiária da gratuidade da justiça não pode ser compelida a adiantar honorários periciais necessários à produção de prova indispensável. 3. A Fazenda Pública, quando parte no processo, sujeita-se ao adiantamento dos honorários periciais, sem prejuízo de posterior reavaliação da responsabilidade definitiva conforme a sucumbência. 4. A possibilidade administrativa de expedição de certidão de crédito não afasta, necessariamente, o dever de adiantamento dos honorários periciais no caso concreto.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, 91, 95, § 3º, II, e 1.022; Resolução CNJ n. 232/2016; Provimento n. 23/2023-CGJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 232.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo ente público, em razão de a prova técnica ter sido requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao argumento de que não teria apreciado a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito em favor do profissional nomeado.

Aduz que tal providência encontraria amparo nos artigos 82, 91 e 95 do Código de Processo Civil, bem como na Resolução CNJ n. 232/2016 e no Provimento n. 23/2023-CGJ, que teria previsto a emissão de certidão de crédito nas demandas em que há concessão da gratuidade da justiça.

Afirma que, ausente dotação orçamentária específica, seria razoável e proporcional que o pagamento da perícia fosse realizado ao final da demanda, pelo vencido, ou que fosse nomeado perito que aceitasse receber posteriormente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo ente público.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório por não ter examinado a possibilidade de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito em favor do profissional nomeado.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, ao reexame da causa, à rediscussão de fundamentos já apreciados ou à alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte vencida.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios. Tal admissibilidade, porém, restringe-se às hipóteses em que a modificação do julgado decorra, de forma lógica e inevitável, do saneamento de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão devolvida a esta instância recursal, qual seja, a definição acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Na ocasião, consignou-se que, embora o artigo 95 do Código de Processo Civil estabeleça que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a prova técnica, tal regra deve ser interpretada em harmonia com o regime jurídico da assistência judiciária gratuita, que assegura ao beneficiário a dispensa do adiantamento das despesas processuais, inclusive aquelas relativas à produção de prova pericial.

Também ficou expressamente registrado que, deferida a gratuidade da justiça, incumbe ao Estado suportar, ao menos provisoriamente, o custeio da prova pericial indispensável à solução da controvérsia, sob pena de esvaziamento do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o acórdão embargado aplicou a orientação consolidada na Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Além disso, o julgado consignou, de forma clara, que a atribuição provisória do encargo ao ente público não implica transferência definitiva da obrigação, a qual poderá ser oportunamente reavaliada ao final da demanda, conforme o resultado da sucumbência.

Dessa forma, não há omissão quanto ao tema suscitado pelo Embargante.

O que se observa é que o Estado pretende, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando substituir o adiantamento dos honorários periciais pelo pagamento ao final do processo, mediante certidão de crédito.

Ocorre que a existência de previsão administrativa acerca da possibilidade de expedição de certidão de crédito em demandas com gratuidade da justiça não afasta, por si só, a conclusão firmada no acórdão embargado, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, em que a prova pericial foi considerada pertinente e necessária à elucidação de controvérsia envolvendo crédito tributário e seus consectários.

Ademais, a invocação dos artigos 82 e 91 do Código de Processo Civil não altera o entendimento adotado no acórdão. Isso porque tais dispositivos não afastam a disciplina específica da gratuidade da justiça nem a conclusão de que a parte beneficiária não pode ser compelida a adiantar despesas processuais para a produção de prova indispensável.

Do mesmo modo, a referência ao artigo 95, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232/2016 não impõe, necessariamente, a adoção da certidão de crédito em substituição ao adiantamento determinado no caso concreto, pois o acórdão embargado solucionou a controvérsia com base na compatibilização entre o artigo 95 do CPC, o regime da assistência judiciária gratuita e a jurisprudência aplicável à Fazenda Pública quando parte na demanda.

Ressalta-se, ainda, que eventual alegação de ausência de dotação orçamentária específica não tem o condão de infirmar a conclusão já adotada, uma vez que a decisão embargada se apoiou na necessidade de viabilizar a produção de prova técnica indispensável à solução da controvérsia, preservando o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

Também não se identifica contradição interna no acórdão. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

No caso, o acórdão apresenta fundamentação coerente: reconheceu a regra geral do artigo 95 do CPC, interpretou-a à luz da gratuidade da justiça e concluiu pela manutenção do dever de adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública, sem prejuízo de posterior reavaliação da responsabilidade definitiva conforme a sucumbência.

Portanto, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

A pretensão do Embargante possui nítido caráter infringente, pois busca modificar o resultado do julgamento e obter nova apreciação da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026